Tribunal: TJSP
Processo: 1001364-55.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prova oral produzida convergiu para conclusão de que as autoras foram ofendidas verbalmente pelo requerido. Autoras sofreram danos de natureza moral, vez que as circunstâncias demonstraram ofensa à honra subjetiva, razão pela qual devem ser indenizadas. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 reduzida para R$ 1.045,00 (equivalente a 1 salário mínimo na data do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prova oral produzida convergiu para conclusão de que as autoras foram ofendidas verbalmente pelo requerido. Autoras sofreram danos de natureza moral, vez que as circunstâncias demonstraram ofensa à honra subjetiva, razão pela qual devem ser indenizadas. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 reduzida para R$ 1.045,00 (equivalente a 1 salário mínimo na data do arbitramento), consoante o pedido subsidiário efetuado pelo recorrente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.